Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO EXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do Acórdão que julgou parcialmente os pedidos iniciais. Alega haver omissão no julgado por não ter analisado satisfatoriamente os elementos ensejadores dos danos aos direitos do autor.
2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.
3. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte. No caso, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda e a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso nesta via recursal.
5. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Nesse sentido, o tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
6. Os argumentos trazidos pelo embargante não convencem acerca da necessidade de se modificar o julgado em seu mérito em razão de ocorrência de omissão. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. A responsabilidade de cada uma das partes restou devidamente fundamentada, bem como o percentual de culpa, ao ser confirmada a sentença que definiu a culpa em 50% para cada parte.
7. A pretensão, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
8. Embargos CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.